Tribunal: TJMT
Processo: 1008634-68.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008634-68.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR BATISTA DO PRADO - CPF: 024.462.651-03 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008634-68.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Josimar Batista do Prado

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. PRETENSÃO RECURSAL DA AUTORA PARA QUE SEJA DECLARADO NULO PERÍODO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INTERRUPÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DE SEIS MESES. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a ação para que fossem declarados nulos todos os contratos entabulados entre as partes durante o período de 10/2019 a 08/2023, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento referente ao FGTS e Férias deste período, conforme os holerites juntados a inicial.

2. Verifico que a sentença deixou de reconhecer o direito do autor por não ter ultrapassado o prazo
de 24 meses consecutivos,
conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 600/2017 em seu art. 2o, 4o e 6o quanto ao período permitido de contratação temporária.

Verifico que o autor foi contratado em março de 2018 e prestou serviços como professor até dezembro de 2018, foi recontratado para exercer a mesma função no ano de 2019 somente o mês de abril de 2019, ou seja, após quatro meses do término do primeiro contrato.

Constato que no ano de 2020 teve nova contratação correspondente ao período de fevereiro a dezembro, mas no ano de 2021 foi contratado apenas no mês de abril, tendo sido efetuado novo contrato em 02/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 2023, portanto, há provas de que as contratações sofreram interrupções não havendo que falar em renovações sucessivas que ensejam na nulidade da contratação temporária realizada pela Administração Pública.

3. Desta forma, não há como acolher a pretensão recursal, pois os períodos de contratação não extrapolaram o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017 em seu art. 2o, 4o e 6o.

4.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso dos autos, verifica-se que a parte Reclamante firmou os seguintes contratos com o Estado de Mato Grosso, no cargo de professora:

I-

JOSIMAR BATISTA DO PRADO;CPF:024.462.651-03;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 10H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;Motivo:VACÂNCIA;Un. Adm:(013765) E.E. JOAO RIBEIRO VILELA;De:05/03/2018 a 21/12/2018;

II-

JOSIMAR BATISTA DO PRADO;CPF:024.462.651-03;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 04H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(183652) E. E. PROFaMARIA SEBASTIANA DE SOUZA;De:02/03/2020 a 18/12/2020

III-

JOSIMAR BATISTA DO PRADO;CPF:024.462.651-03;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 03H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;Motivo:INDENIZAÇÃO;Un. Adm:(013765) E.E. JOAO RIBEIRO VILELA;De:01/04/2021 a 25/04/2021

IV-

JOSIMAR BATISTA DO PRADO;CPF:024.462.651-03;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 04H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;Motivo:AULAS RESIDUAIS;Un. Adm:(183652) E E PROF MARIA SEBASTIANA DE SOUZA;De:07/02/2022 a 16/12/2022

V-

JOSIMAR BATISTA DO PRADO;CPF:024.462.651-03;Cargo/ Função:(3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO;Ref:B-001;CH: 02H Hab.:LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FISICA;Motivo:CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE ACORDO COM A L.C. 600/17;Un. Adm:(158836) E E PAULO FREIRE;De:01/02/2023 a 20/12/2023

Na hipótese em estudo, não vislumbro o desvirtuamento da contratação temporária, isto porque a parte Reclamante celebrou contratos temporários diversos, inexistindo prorrogação do vínculo por conduta negligente ou abusiva do Estado. Essa conclusão pode ser extraída das provas anexadas pela própria reclamante uma vez que as renovações tem motivações divergentes, bem como, foram em instituições diferentes, não existindo desvio de finalidade da contratação. Percebe-se que a parte Reclamante apenas cumpriu o prazo fixado nos contratos temporários autônomos, observando-se a previsão legal, ou seja, prazo de 12 meses, prorrogáveis por igual período, inexistindo a alegada unicidade contratual e, por conseguinte, direito às verbas trabalhistas reflexas. Em conclusão, tenho que a parte Reclamante não faz jus aos direitos trabalhistas vindicados, com as ressalvas já exaradas.”.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024